Tribunal: TJDFT
Processo: 0706034-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ISENÇÃO. AUTISTA. INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA EXTRA PETITA.

I - A r. sentença não foi proferida em desconformidade com o pedido e a causa de pedir. Rejeitada preliminar de nulidade.

II – A elegibilidade do apelado-autor ao benefício de isenção do IPVA está comprovada desde a aquisição do veículo e, ainda, a aquisição do veículo novo preenche os requisitos exigidos pela Lei 6.466/19, art. 2o, inc. X. Mantida a r. sentença.

III – Apelação desprovida.